Tribunal: TJDFT
Processo: 0747849-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0747849-43.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANTONIO NARCIZO DA SILVA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ANTONIO NARCIZO DA SILVA DECISÃO I - Tratam-se de recursos extraordinários interpostos pelo Distrito Federal e pela Defensoria Pública do DF com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA À TESE 793 DO STF, REJEITADA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÁRMACO NÃO PADRONIZADO BORTEZOMIBE. MEDICAMENTO RECOMENDADO PELO CONITEC E PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA E TERAPIA CELULAR (ABHH) PARA O TRATAMENTO DE MIELOMA MÚLTIPLO. PORTARIA No 708, DE 06/08/2015. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA E CIRCUNSTANCIADA. INEFICÁCIA DA ABORDAGEM TERAPÊUTICA COM MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS. PREENCHIDOS OS REQUISITOS FIXADOS NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.657.156/RJ, TEMA No 106/STJ. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS EM DESFAVOR DO DISTRITO FEDERAL. DESCABIMENTO. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. TEMA 1.002/STF. SUSPENSÃO NÃO DETERMINADA. SÚMULA 421/STJ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E IMPROVIDO. 1. Recurso do Distrito Federal contra sentença que o condenou na obrigação de fornecer ao autor o medicamento não padronizado Bortezomibe, nos termos da prescrição médica, enquanto perdurar a necessidade do tratamento. 2. Em seu recurso, suscita preliminar de nulidade da sentença, ante a inobservância do litisconsórcio passivo necessário com a União, reconhecido, em repercussão geral, pelo STF (RE 855.178- SE - Tema 793) para casos concretos como o dos autos. 3. No mérito, alega que a medicação solicitada não é padronizada, razão pela qual não pode ser compelido a fornecê-lo. Afirma que o relatório médico apresentado pelo autor não atende às exigências constantes no Tema 106 do STJ, haja vista não indicar, de forma circunstanciada, a impossibilidade de utilização de medicamento padronizado para o tratamento da paciente. Requer seja anulada a sentença e o retorno dos autos ao juízo a quo para a necessária integração da União no feito para o regular processamento no juízo competente (Justiça Federal). Alternativamente, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido exordial. 4. O Ministério Público oficia pelo improvimento do recurso. Sustenta que o STF, no Recurso Extraordinário 855.178/SE, reafirmou a tese de solidariedade dos entes da federação nas demandas prestacionais de saúde que envolvam medicamentos anteriormente registrados na ANVISA. Alega que o paciente satisfaz todos os requisitos traçados pelo STJ no julgamento do Resp. 1.657.156/RJ para ter o direito de exigir do ente público o fornecimento de medicamento não incorporado aos Protocolos do SUS. 5. Inicialmente, não há como acolher a preliminar de nulidade suscitada pelo Distrito Federal, por inobservância de litisconsórcio passivo necessário e consequente deslocamento de competência à justiça federal. 6. Isso porque, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, pelo que, o polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, o que afasta a exigência de litisconsórcio passivo necessário no caso. 7. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 855.178/SE (Tema 793), reafirmou a tese de solidariedade dos entes da federação nas demandas prestacionais de saúde, nos seguintes termos: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" 8. Outrossim, nos termos do artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, “prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde”. 9. Desse modo, prevalece a orientação de que a legitimidade passiva é solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios nas demandas prestacionais na área de saúde que envolvam medicamentos registrados na ANVISA, como no caso dos autos. Preliminar de nulidade, rejeitada. 10. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. 11. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação a tempo e modo, a fim de garantir a melhora do quadro clínico do paciente. A medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas-públicas. 12. No caso em comento, consta no relatório elaborado pela médica que acompanha o autor (ID 15777154), que o paciente é portador de Mieloma Múltiplo e apresentou grande intolerância à talidomida, além de recidiva da doença e piora do quadro clínico (anemia, aumento da IgG, proteinúria) quando submetido ao tratamento com utilização dos medicamentos ciclofosfamida, talidomida e dexametasona (fornecidos pelo SUS). 13. Afirma que, diante do insucesso do referido protocolo de tratamento, optou-se pela terapia com a utilização do Bortezomibe (associado a Dexametasona e Ciclofosfamida), por não existir medicamento padronizado com igual eficiência para o quadro clínico do paciente. 14. Assevera a necessidade urgente da medicação Bortezomibe, haja vista que pacientes portadores de Mieloma Múltiplo em atividade possuem risco iminente de desenvolver complicações como: fraturas patológicas, compressão medular espinhal, agravamento de insuficiência renal, anemia, infecção, hipercalcemia e hiperviscosidade. 15. No mesmo sentido, o parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS (ID 15777542), concluiu que, a demanda no caso em comento é justificada, verbis: “Considerando o quadro relatado pelo médico assistente, referente a paciente de 75 anos, portador de Mieloma Múltiplo, com grande intolerância à talidomida e histórico de recidiva da doença; Considerando que evidências científicas de qualidade apontam que o bortezomibe é eficaz no tratamento do mieloma múltiplo, embora não curativo; Considerando que, segundo as principais sociedades médicas, o uso do bortezomibe é recomendado em combinação com outros fármacos para o tratamento de primeira linha ou dos casos recaídos/resistentes de pacientes com mieloma múltiplo, inclusive estando sua utilização para essas indicações prevista pelo próprio Ministério da Saúde do Brasil (vide recomendações CONITEC); Este NATJUS conclui por considerar a demanda pela medicação Bortezomibe como JUSTIFICADA.” 16. No aludido parecer, consta que a medicação Bortezomibe (i) possui registro na ANVISA; (ii) teve sua eficácia no tratamento do Mieloma Múltiplo confirmada por diversos estudos científicos (evidências científicas); (iii) é utilizado como tratamento de primeira linha na maioria dos serviços do mundo; (iv) no geral, melhora a taxa de resposta, sem aumentar a toxidade com relação à neuropatia e mielossupressão; (v) foi recomendado pelo CONITEC como uma opção de tratamento de primeira linha para pacientes com Mieloma Múltiplo; (vi) no caso específico dos autos, há urgência na aplicação do tratamento prescrito pela médica que assiste o paciente, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM. 17. Importante registrar, outrossim, que, em janeiro de 2020, a Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH), protocolou junto à CONITEC pedido de incorporação do medicamento Bortezomibe no sistema público de Saúde para uso em primeira linha, para pacientes elegíveis a transplante, pacientes não-elegíveis e para os que sofreram recidiva, pelo que, é imprescindível que esteja disponível no SUS. 18. A partir da documentação acostada, verifica-se que se trata de medicamento prescrito para uso in label, já que na bula do medicamento, registrada na ANVISA, consta sua indicação “para o tratamento de pacientes com mieloma múltiplo (...). Que receberam pelo menos um tratamento anterior”. 19. O Distrito Federal afirma que o relatório médico apresentado pelo autor não indica de forma circunstanciada, a impossibilidade de utilização de medicamento padronizado para o tratamento do paciente. Sustenta que o caso do autor não preenche os requisitos exigidos no Tema 106 do STJ. 20. Segundo tese consolidada no Resp. repetitivo 1.657.156/RJ, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 21. A incapacidade financeira do autor em arcar com os custos do tratamento foi devidamente comprovada, tendo em vista os documentos carreados ao feito, aptos a corroborar a hipossuficiência do requerente. 22. O relatório médico, por sua vez, encontra-se fundamentado e circunstanciado, por médica vinculada ao serviço público de saúde (ID 15777154) que assiste o autor, a qual atesta a imprescindibilidade, necessidade e urgência do tratamento com o medicamento Bortezomibe, em razão da ineficácia do tratamento anterior realizado com os fármacos fornecidos pelo SUS. Além disso, descreve o tratamento realizado e justifica a razão da opção pelo medicamento prescrito (intolerância à Talidomida, além de recidiva da doença com piora da anemia, aumento progressivo da imunoglobulina G e piora da proteinúria), apesar de não padronizado. 23. Ademais, trata-se de medicação com registro na ANVISA (ID 15777158), que teve sua eficácia e segurança devidamente confirmada por diversos estudos científicos e, no caso concreto, prescrito para uso autorizado pela Agência (in label), já que a bula do medicamento (Bortezomibe) apresenta a indicação de tratamento em “pacientes com mieloma múltiplo (...). Que receberam pelo menos um tratamento anterior”. 24. Comprovada, portanto, a necessidade do uso de vinte e quatro frascos do medicamento Bortezomibe pelo autor, conforme relatório médico (ID 15777154), confirmado pelo parecer técnico do NATJUS (ID 15777542), uma vez que o paciente apresentou grande intolerância à talidomida, além de recidiva da doença e piora do quadro clínico (anemia, aumento da IgG, proteinúria) quando foi submetido ao tratamento com utilização dos medicamentos Ciclofosfamida, Talidomida e Dexametasona e, eventual limitação no fornecimento, poderia redundar em complicações do quadro clínico do autor (fraturas patológicas, compressão medular espinhal, agravamento de insuficiência renal, anemia, infecção, hipercalcemia e hiperviscosidade), em oblíqua ofensa ao direito à vida e à saúde 25. Com efeito, a prescrição de medicamento não padronizado, não pode caracterizar óbice ao seu fornecimento, haja vista que cumpre apenas ao médico indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete o seu paciente, sobretudo quando o remédio possui registro na ANVISA. 26. Pelas razões expostas, não há como acolher a tese recursal de que não foram preenchidos os requisitos autorizadores previstos no Resp. 1.657.156/RJ, tema 106, para concessão do medicamento não padronizado. 27. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada. 28. Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, a Defensoria Pública, em sede contrarrazões, afirma que após a Emenda Constitucional 80, a Defensoria Pública não pertence mais a estrutura do Poder Executivo, razão pela qual não há confusão para efeitos de honorários advocatícios que se convertem ao PRODF. Assevera que esse entendimento foi placitado na ação rescisória 1937 do STF, com repercussão geral. Requer a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. 29. Muito embora as emendas constitucionais 45/2004 e 74/2013 tenham conferido maior autonomia funcional, administrativa e orçamentária à Defensoria Pública, esta integra a estrutura administrativa do Distrito Federal. Isso porque a autonomia administrativa e orçamentária da Defensoria Pública não a desvincula do Distrito Federal. 30. Portanto, incabível a condenação do Distrito Federal no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, na medida em que haveria confusão patrimonial entre credor e devedor (Aplicação do Enunciado no 421 da Súmula do STJ). 31. A existência de um precedente isolado não é capaz de afastar a jurisprudência firmada no âmbito de um Tribunal Superior, notadamente quando esta possui caráter vinculante, conforme dispõe o art. 927, IV, do CPC. Desse modo, até que haja efetiva alteração da jurisprudência pátria, deve ser aplicado o entendimento contido no Enunciado no 421 da Súmula do STJ. 32. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade, rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 33. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios por estar o autor e recorrido patrocinado pela Defensoria Pública. 34. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” II – Recurso do Distrito Federal O recorrente sustenta que o “acórdão recorrido afastou a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o simples argumento de que, segundo o inciso II, do art. 23, CF, a competência comum para cuidar da saúde assistência pública da população”, e, por conseguinte, deixou de aplicar o entendimento fixado na tese correspondente ao Tema n. 793 do Supremo Tribunal Federal. Alega, ainda, violação ao art. 23, II, da CF/88. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 793 (RE 855178/SE), cuja ementa do acórdão ora se transcreve: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” E ao julgar os embargos de declaração opostos, o STF assim complementou o julgado: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020. Destacamos) Nesse toar, considerando que a Turma Recursal aplicou devidamente ao caso em apreço a tese fixada pela Corte Suprema, a negativa de seguimento do recurso extraordinário é medida que se impõe. III. Recurso da Defensoria Pública do Distrito Federal Com efeito, deve ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a reportada controvérsia aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 A recorrente alega ofensa ao artigo 134, §§2o e 3o, da Constituição Federal diante da autonomia funcional e administrativa concedida às Defensorias Públicas estaduais pelas emendas constitucionais 45/04, 74/13 e 80/14. Sustenta a existência de repercussão geral. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002), conforme transcrição abaixo: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018). Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do recurso de ID 17729609 é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ. IV. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário manejado pelo Distrito Federal (ID 18276634), com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC e determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais (SUREC) que seja SOBRESTADO o recurso de ID 17729609, interposto pela Defensoria Pública (Tema n. 1.002). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito